Tribunal: TJMT
Processo: 0000946-98.2010.8.11.0111
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000946-98.2010.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RICARDO SORGATO - CPF: 015.158.261-04 (APELANTE), REGINALDO SIQUEIRA FARIA - CPF: 822.212.511-72 (ADVOGADO), ARI FRIGERI - CPF: 312.289.501-30 (ADVOGADO), INESIO SORGATO - CPF: 374.359.819-15 (APELANTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), RICARDO SORGATO - CPF: 015.158.261-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KALITA CORTIANA SEIDEL DOS SANTOS - CPF: 046.454.981-77 (ADVOGADO), NIKOLLY FERNANDA FREITAS SILVA - CPF: 030.914.511-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ARI FRIGERI - CPF: 312.289.501-30 (ADVOGADO), INESIO SORGATO - CPF: 374.359.819-15 (APELADO), KALITA CORTIANA SEIDEL DOS SANTOS - CPF: 046.454.981-77 (ADVOGADO), NIKOLLY FERNANDA FREITAS SILVA - CPF: 030.914.511-27 (ADVOGADO), REGINALDO SIQUEIRA FARIA - CPF: 822.212.511-72 (ADVOGADO), RICARDO SORGATO - CPF: 015.158.261-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA – ACOLHIMENTO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – EFEITO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1o, do Código Penal.

Ultrapassado prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente, conforme o disposto no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso IV, do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Inésio Sorgato
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Matupá
/MT, nos autos da ação penal n. 0000946-98.2010.8.11.0111, que o condenou pela prática do delito
tipificado no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03
,
à pena de 3 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, em regime inicial aberto, cuja reprimenda foi substituída por duas penas restritivas de direito
– Id. 149572422, pp. 13-16
.

A defesa alega, preliminarmente, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, pela pena em concreto, nos termos do art. 109, IV do CP, ante a inexistência de recurso do
parquet
e a impossibilidade de
reformatio in pejus
. Subsidiariamente, postula a nulidade do processo em razão do cerceamento do direito de defesa, ou que seja decretada a absolvição do acusado, conforme inteligência do art. 386, incisos V, VI e VII, do Código de Processo Penal. Caso não seja absolvido, postula a desclassificação para o delito de posse de arma de uso permitido –
Id. 149572429,
pp. 1-39.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso pugnando pelo reconhecimento da prescrição, extinguindo-se a punibilidade do sentenciado, nos termos do art. 7, IV, c/c 110, §§, 1o e 2o e 109, IV todos do CP. Subsidiariamente, pugna pela rejeição das demais teses defensivas – Id. 149572433, pp. 1-7.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso de apelação para acolher a preliminar e reconhecer a extinção da punibilidade do réu – Id. 151402651, pp. 1-4.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A defesa interpôs o presente recurso, postulando, preliminarmente, a declaração da extinção da punibilidade, pela pena em concreto, nos termos do art. 109, IV do CP, ante a inexistência de recurso do
parquet
e a impossibilidade de
reformatio in pejus
.

A razão
assiste ao nobre defensor.

Em conformidade com o art. 110 do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do CP,
in verbis
:

“Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

IV
-
em 8 (oito) anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro”

No caso,

observo que a denúncia foi recebida em
30.8.2010
– Id. 149572414, pp. 40-41 e a sentença condenatória foi publicada em

11.11.2020
– Id.
149572422
, pp.
14-16,
sem ocorrência de qualquer interrupção.

Assim, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa, pois entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram mais de 10 anos.

Ante o exposto, em consonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso para declarar extinta a punibilidade do acusado
Inésio Sorgato
pela prescrição da pretensão punitiva
,
nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso IV, ambos do Código Penal, o que prejudica a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023